Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.

1- Verificada a ausência de omissão, não é possível acolher os aclaratórios.

2- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.